Tribunal: TJBA
Processo: 8067391-41.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8067391-41.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LISANDRO RODRIGUES DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CÁRCERE PRIVADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
BIS IN IDEM
NÃO EVIDENCIADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu LISANDRO RODRIGUES DE SANTANA, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 16, § 1.º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida) e no art. 148,
caput
, do CP (cárcere privado), na forma do art. 69 do CP, à pena total de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

2. Segundo consta na denúncia, durante fuga policial, o Réu invadiu residência alheia portando pistola Glock G17, calibre 9mm, sem numeração aparente, manteve casal refém por aproximadamente 30 (trinta) minutos, efetuou disparos no interior do imóvel, ameaçou explodir o botijão de gás e imobilizou uma das vítimas mediante técnica de estrangulamento. A libertação dos reféns ocorreu após negociação policial.

3. A Defesa requer a reforma parcial da sentença exclusivamente quanto à dosimetria, para redução das penas-base ao mínimo legal, sustentando que os fundamentos utilizados seriam genéricos e configurariam
bis in idem
.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se as vetoriais “circunstâncias do crime” e “consequências do crime” foram valoradas negativamente com fundamento concreto e idôneo, sem incorrer em
bis in idem
; e (ii) verificar se o
quantum
de exasperação das penas-base é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

5. A valoração negativa das circunstâncias do crime exige que o
modus operandi
revele gravidade superior à ordinariamente esperada para o tipo penal. O tipo do art. 16, § 1.º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003 tipifica o simples porte ou posse de arma com numeração suprimida, prescindindo de uso efetivo. No caso, o Acusado foi além: efetuou disparos no interior da residência, empregou a pistola como instrumento de coação de vítimas inocentes e a utilizou para intimidar a guarnição policial. Tal conduta é objetivamente mais grave que o tipo básico, afastando a alegação de bis in idem.

6. O crime de cárcere privado, na forma básica do art. 148 do CP, também não pressupõe o emprego de arma de fogo. No caso concreto, o Réu invadiu domicílio alheio, imobilizou vítima por estrangulamento, efetuou disparo contra o chão, ameaçou explodir o botijão de gás e manteve os reféns em cômodos distintos. A saída de uma das vítimas somente foi possível com a quebra de grade pela guarnição. O conjunto dessas circunstâncias demonstra execução delitiva de gravidade superior ao tipo.

7. As consequências do crime somente autorizam valoração negativa quando os danos físicos, psicológicos ou sociais transcendem o resultado típico inerente ao tipo penal. No caso, as vítimas foram surpreendidas em sua própria residência, submetidas a estrangulamento, disparos internos, ameaça de explosão e confinamento sem possibilidade de saída autônoma. O impacto psicológico não configura mero desdobramento natural das condutas típicas, mas consequência agravada e concreta, suficiente a amparar a valoração negativa.

8. Para o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 16, § 1.º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003), o incremento de 06 (seis) meses aplicado sobre a pena mínima foi inferior ao referencial orientativo de 09 (nove) meses que resultaria da aplicação do parâmetro de 1/8 (um oitavo) do intervalo para duas circunstâncias negativas, revelando dosimetria exercida com parcimônia em favor do Acusado. Para o cárcere privado (art. 148 do CP), o incremento de 18 (dezoito) meses sobre a pena mínima, resultando em pena-base de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, supera o referencial orientativo de 06 (seis) meses, mas encontra justificativa na gravidade concreta da conduta — invasão domiciliar, estrangulamento, disparo no interior do imóvel e ameaça de explosão —, sendo proporcional à reprovabilidade apurada.

9. A jurisprudência do STJ reconhece que a fixação da pena-base é exercício de discricionariedade vinculada, não exigindo frações de exasperação específicas, mas sim fundamentação concreta e observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, requisitos plenamente atendidos na sentença hostilizada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A valoração negativa das circunstâncias do crime não configura bis in idem quando o modus operandi revela gravidade concreta superior à inerente ao tipo penal abstrato. 2. As consequências do crime autorizam exasperação da pena-base quando os danos causados transcendem o resultado típico ordinário, sendo aferíveis a partir do conjunto probatório dos autos. 3. A fixação da pena-base é exercício de discricionariedade vinculada, exigindo fundamentação concreta e observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem sujeição a frações obrigatórias de aumento.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 69, 148, caput; Lei n.º 10.826/2003, art. 16, § 1.º, inc. IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n.º 972.897/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.09.2025; STJ, AgRg no AREsp n.º 2.767.646/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
8067391-41.2025.8.05.0001
, oriundos do Juízo de Direito da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como
Apelante
o Réu

ISANDRO RODRIGUES DE SANTANA
, e, como,
Apelado
o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECE
R

e

NEGAR
PROVIMENTO

a
o Recurso de Apelação
, mantendo-se a sentença condenatória impugnada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora